Tribunal: TJPA
Processo: 0806013-36.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806013-36.2019.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA, GABRIELLA CAROLINE BRABO DA SILVA, GEOVANNA CAREY BRABO DA SILVA, GIZELLI CRISTINA BRABO DA SILVA, G. C. B. D. S.

APELADO: GIZELLI CRISTINA BRABO DA SILVA, GEOVANNA CAREY BRABO DA SILVA, G. C. B. D. S., GABRIELLA CAROLINE BRABO DA SILVA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. MORTE DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Estado do Pará ao pagamento de danos morais, materiais e pensão alimentícia à viúva e filhas de vítima fatal de acidente de trânsito causado por viatura policial que trafegava na contramão da via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva do Estado e a adequação dos valores fixados a título de danos morais, materiais e pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta do agente, do dano e do nexo de causalidade.

4. O conjunto probatório demonstra que a viatura policial transitava em excesso de velocidade e na contramão da via, causando a morte da vítima, configurando o dever de indenizar.

5. Não há comprovação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

6. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada beneficiário mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes desta Corte.

7. O valor dos danos materiais relativo à motocicleta da vítima está devidamente comprovado, sendo desnecessário laudo técnico adicional.

8. O pensionamento fixado em 2/3 do salário-mínimo para a viúva e filhas menores até a maioridade ou até os 70 anos da vítima está em conformidade com a jurisprudência, considerando a dependência econômica presumida em famílias de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária e recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quando demonstrados o nexo de causalidade e a inexistência de excludentes de responsabilidade."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, AgInt no AREsp 1.989.982/CE; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP; TJ-PA, APL 00101951620088140051; TJ-PA, AC 00009845520128140015.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ E GIZELLI CRISTINA BRABO DA SILVA E OUTRAS,
respectivamente, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado do Pará, nos seguintes termos (id. 8780213):

“(...)

A)

DANOS MORAIS no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Requerente, a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença pelo IPCA-E, repisando-se que valor algum poderá superar o sofrimento das autoras, entrementes a indenização moral serve como forma de compensação financeira pelos dissabores e angústias que passou e vem passando decorrentes da perda precoce de seu genitor;

B)

DANOS MATERIAIS relativos ao valor da motocicleta envolvida no acidente, qual seja, o valor de R$ 8.505,00,00 (oito mil quinhentos e cinco reais), sendo que 50% deste valor pertence à cônjuge, e o restante dever ser dividido de forma igual entre as filhas. Sobre o valor dos danos materiais deve incidir juros e correção monetária na forma da lei;

C)

PENSÃO ALIMENTÍCIA, com vencimento no dia 05 de cada mês, para a viúva e às duas filhas menores no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo (50% para a viúva e os outros 50% rateado entre as filhas menores). Destaque-se que o pagamento da referida pensão se dará em relação à viúva, a partir da data do óbito da vítima até a idade que esta completaria 70 (setenta) anos; ou encerrando-se com o falecimento da autora (o que vier primeiro). Por sua vez, o pagamento da referida pensão em relação às filhas menores se dará a partir da data do óbito da vítima até que as mesmas atinjam a maioridade (18 anos); ou enquanto perdurar a conclusão de ensino superior ou curso técnico comprovado, ou até completar 24 anos; ou encerrando-se com o falecimento das mesmas (o que vier primeiro). Condeno o requerido a pagar os valores relativos à pensão mensal retroativos a data do evento danoso, sendo que os valores retroativos deverão ser compatíveis com o salário mínimo da época, respeitadas atualizações e correções do valor do salário mínimo no tempo;

D)

Julgar improcedentes os demais pedidos.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, neste grau de jurisdição, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Fica confirmada a tutela deferida.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais rateadas, sendo o requerido isento do pagamento de custas e emolumentos e a condenação em relação às autoras fica com a exigibilidade suspensa em face de se encontrarem sob o pálio da Justiça Gratuita.

CONDENO o ESTADO ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na base de 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado na forma do artigo 85, §3º do CPC.

CONDENO igualmente as autoras ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na base de 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado na forma do artigo 85, §3º do CPC, ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da Justiça Gratuita. (...)”.

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 8780215), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença diante da ausência de demonstração de danos morais, assim como dos danos materiais diante da inexistência de laudo quantificando os danos ou atestando a imprestabilidade do veículo.

Impugna o elevado valor deferido a título de danos morais em razão da não observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como destaca a inexistência de dano material indenizável.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do recurso.

Já Gizelli Cristina Brabo da Silva e outras interpuseram recurso adesivo (id. 8780220), pugnando apenas pela majoração da indenização para o correspondente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada recorrente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais em id. 8780224.

Sem contrarrazões por parte das apeladas conforme certidão de id. 8780225.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela confirmação parcial da sentença, para majorar a pensão paga à viúva e as filhas menores para 1 (um) salário-mínimo, bem como condenar ao ressarcimento das custas do velório no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço da Remessa Necessária na forma do art. 496 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, assim como conheço do recurso adesivo consoante o art. 997, §2º do CPC, pelo que passo a análise dos seus méritos recursais em
conjunto.

A discussão central reside em verificar se merece reparos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar às autoras o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada, e analisar se justa os demais comandos sentenciais referentes aos danos materiais e a fixação da pensão alimentícia.

O fato jurídico que deu origem a lide consiste em um acidente de trânsito envolvendo viatura policial em serviço que trafegava na contramão da via e o Sr. Charles Mathias da Silva que estava na condução de sua motocicleta pela Av. Mário Covas, tendo este falecido em decorrência do sinistro em 30/12/2018.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O códex civil também estabelece a obrigatoriedade de reparação do dano causado por ato ilícito (art. 927,
caput
) e ressalta a possibilidade de subsistir a obrigação independentemente de culpa (responsabilidade objetiva), em decorrência de previsão legal ou da natureza da atividade desenvolvida pelo autor do dano (art. 927, parágrafo único).

Cabe destacar que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, consoante o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo:

Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus das autoras se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no dano causado em acidente com veículo da polícia militar em razão de transitar na contramão da avenida, ocasião que colidiu com a com motocicleta do Sr. Charles Mathias da Silva, casado e genitor de três filhas, que veio a óbito.

O conjunto probatório colacionado aos autos, não deixa dúvidas, que policiais militares e, portanto, agentes da administração pública direta, agindo nessa qualidade, causaram a morte do Sr. Charles da Silva em acidente de trânsito, uma vez que a viatura militar estava em excesso de velocidade na contramão da via urbana quando

Por outro lado, não existe nenhuma comprovação por parte do recorrente de que o caso seja alguma das excludentes da responsabilidade civil, como caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o estado de necessidade.

Assim, restando evidencia a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores da região.

3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015).

No
mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. CAMINHÃO DO LIXO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DA APELANTE CLEAN. DESCARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SÃO RESPONSÁVEIS PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS AGENTES. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO TEVE O CUIDADO OBJETIVO NECESSÁRIO. AGIU DE FORMA CULPOSA, NA MODALIDADE IMPRUDENCIA. PEDIDO. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ACRESCIMO PATRIMONIAL NÃO FOI CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DO VALOR. ACATADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ. VALOR DO DPVAT DEVE SER DESCONTADO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO ABATIMENTO IMPLICA BIS IN IDEM. PEDIDO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PELA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS CONSTITUEM DIREITO DO ADVOGADO. IMPRESCINDÍVEL NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APL: 00101951620088140051 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/06/2016).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus ...Ver ementa completa agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado quando agente público deixa de tomar as cautelas devidas na condução de veículo oficial, vindo a causar acidente de trânsito que importe em danos a terceiros, cabível a reparação por danos morais e materiais, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual. 4. Recurso conhecido e improvido. AC&O (TJ-PA 00009845520128140015, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022).

Quanto à mensuração do
quantum
reparatório, registre-se que a indenização por danos morais visa, além compensar o dano sofrimento, serve como punição para o desestímulo do agente, ante a novos atos lesivos.

Assim, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada membro da família, arbitrado pelo juízo de piso está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano (Estado) e, em harmonia com os valores praticados por este Tribunal em casos semelhantes, eis que somados totalizam o correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO. MORTE DE FILHO MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO - PENSIONAMENTO DEVIDO. ALTERAÇÃO DA IDADE LIMITE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. PRESUMIDO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. 1- Em sendo a empresa RMS Silva Ltda, proprietária do caminhão envolvido no acidente que vitimou o filho da requerente, que foi objeto de contrato de locação firmado com a empresa ITABOCA Materiais de Construção Ltda, que firmou contrato administrativo nº 007/2005 com o Município de Tucuruí, tendo como objeto o mesmo veículo, deve ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva das empresas requeridas; -
O valor alusivo à indenização por dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, de maneira que, na espécie, a indenização moral arbitrada na sentença recorrida no montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), encontra-se razoável com o dano sofrido pela requerente, atendendo ao princípio da justa reparação e ao efeito pedagógico da condenação, motivo pelo qual não merece reparos
; 6- Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ; 7- A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento); 8- Reexame Necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00016429120088140061 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2018).

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE POR ATROPELAMENTO. 1. Decretação da prescrição da
ação em relação as autoras Rosa Maria Ferreira e Rosilene Prestes Ferreira. Manutenção. Aplicabilidade do artigo 206, § 3º, inciso V do código civil. 2. Da majoração do valor de dano moral. Cabimento. Observância dos princípios norteadores, com sucedâneo na proporcionalidade e na razoabilidade.
Fixação no valor equivalente a 200 salários-mínimos. Valor proporcional e razoável diante da morte precoce do genitor dos autores. 3. Conhecimento e provimento da apelação interposta por Elias Prestes Ferreira e Ezequias Prestes Ferreira (fls.214/218), para majorar o valor da indenização que deve ser fixada, em tese, a valor equivalente a 100 salários-mínimos para cada apelante
. 4. Conhecimento e improvimento do recurso interposto por Rosa Maria Ferreira e Rosilene Prestes Ferreira (fls.219/223), deste modo, mantendo a sentença que decretou a prescrição da ação, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, V do Código Civil. (TJ-PA - APL: 00254072420078140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/10/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/10/2015).

Com relação à impugnação da fixação por danos materiais, melhor sorte não tem a recorrente, eis que que o valor arbitrado relativo ao valor da motocicleta envolvida no acidente, encontra-se devidamente demonstrado nos autos com o conjunto probatório que atesta a extensão dos danos, uma vez que ficou totalmente inutilizado, bem como de acordo com o seu valor médio de mercado do bem (tabela FIPE), sendo dispensável laudo técnico atestando a imprestabilidade do veículo.

No ponto referente a insurgência do recorrente com relação ao pensionamento concedido às autoras, ora recorridas, sob a alegação de ausência de provas quanto à dependência econômica e que não deveria perdurar até os 70 (setenta) anos do falecido, entendo que, igualmente, não tem acolhimento tal pretensão.

Com efeito, a prova documental demonstra que o falecido era o provedor financeiro da família, sendo responsável pela manutenção da esposa e das duas filhas menores.

Sobre o tema a jurisprudência do STJ entende que:
“(...)
"prevalece (...) o entendimento de que, em famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros"
(REsp n.º 1.819.132/PR, 4ª Turma do STJ, Rel: Min. MARCO BUZZI, julgado em 27/06/2019, DJe 01/07/2019).

Portanto, tratando-se de família de baixa renda, é irrelevante comprovar se a contribuição financeira da vítima fatal do acidente era ou não indispensável à economia do núcleo familiar, pois é presumida a sua necessidade para a manutenção da família.

No presente caso, na ausência de comprovação documental dos rendimentos à época auferidos pela vítima, por ser autônomo, correta a utilização do valor mínimo nacional, tal como determinado na origem, equivalente a 2/3 do salário-mínimo vigente quando do óbito.

Esclareço que a fixação em 2/3, e não na integralidade do valor da remuneração, se justifica diante da presunção de que 1/3 das cifras percebidas seria direcionado aos gastos da própria vítima.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário-mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022) - grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.

4
. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.) - grifei

Por outro lado, o termo final do pensionamento, fixado até os 70 (setenta) anos de idade do falecido ou até a maioridade das filhas, também é condizente com a jurisprudência dominante e com os parâmetros utilizados para o cálculo da expectativa de vida no Brasil, pelo que deve ser mantido integralmente.

Assim, estando os comandos sentenciais de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência pátrias, entendo por manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL

DO ESTADO DO PARÁ, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, assim como
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO DA GIZELLI CRISTINA BRABO DA SILVA E OUTRAS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Igualmente,
em sede de REMESSA NECESSÁRIA, mantenho integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025